Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-05.2010.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002196-05.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARI TORREMOCHA FIM - CPF: 320.060.808-06 (APELADO), EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO - CPF: 759.507.580-72 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRETENSÃO NÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
– ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – P
LANO VERÃO – 42,72% – IPC (JANEIRO DE 1989) E COLLOR I – BTN 41,28% (MARÇO DE 1990) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DA FORMA SIMPLES –
VERBA HONORÁRIA DEVIDA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vintenária a prescrição
em ações de revisão contratual e de repetição de indébito em face de cobrança ilegal do índice de correção monetária motivado pelo Plano Verão e Plano Collor
,
nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02
.

No que diz respeito ao
dies a quo
para a contagem do referido prazo, deve-se considerar que o momento em que os encargos impugnados foram computados, ou seja, a data do vencimento da dívida, e não havendo decorrido o prazo prescricional entre a data do vencimento e o ajuizamento da ação, afasta-se a prejudicial de mérito suscitada.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidem o IPC em janeiro de 1989 (Plano Verão) e o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural.

Cabível a repetição do indébito, na forma simples, porquanto entendimento diverso resultaria enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC, “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, considerando

que houve condenação deve a verba honorária ser fixada sobre o percentual de 10% (dez por cento) sobre tal valor
, nos termos do
§2
o,
do art. 85, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002196-05.2010.8.11.0003

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ARI TORREMOCHA FIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível d
a Comarca de Rondonópolis,
Dr. Jorge Iafelice doa Santos
, lançada nos autos da
Ação Ordinária no 0002196-05.2010.8.11.0003 - Cód: 51559 (170/2010)
, ajuizada por
ARI TORREMOCHA FIM
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para
“
determinar que seja utilizado para correção monetária das
cédulas rurais pignoratícias (id. 70204278 - Págs. 95/127), o IPC de 42,72% para o mês de janeiro de 1989 e o BTNF de 41,28% para março de 1990,

bem como, condenando o requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor cobrado e o que será calculado nos termos desta sentença, quantia sobre o qual incidirá juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização e correção monetária pelo "INPC" a partir da data do evento danoso,
a ser apurado em oportuna liquidação de sentença”
(sic).

Por fim, condenou
a parte demandada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Nas razões recursais, o banco apelante
suscita a prejudicial de mérito, em virtude da ocorrência da prescrição, alegando que o requerente busca pela presente ação a revisão dos contratos firmados entre os anos de 1988 até 1994, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 2010, de modo que o direito encontra-se totalmente prescrito.

Registra que
“
mesmo que se considerasse a prescrição do artigo 177 do revogado Código Civil, os contratos foram abarcados pela prescrição total”
(sic).

Sustenta, ainda, que o autor sequer demonstrou, e muito menos comprovou, que seus empréstimos estariam vinculados, exclusivamente a esta fonte de renda, o que afasta qualquer responsabilidade pelo Banco, e que não se comprovou a titularidade do direito, não havendo, portanto, que se falar em qualquer condenação do réu.

Defende que a restituição somente é devida quando o consumidor efetivamente pagou em excesso, o que não é o caso dos autos, vez que a parte autora pagou a quantia que foi contratada entre ela e o Banco-apelante e que “
mesmo que a parte apelada tenha pagado valores além do devido, o que não está demonstrado nos autos, de maneira alguma o Banco-apelante poderia ser condenado a restituir o alegado excesso, uma vez que nunca teria agido de má-fé, apenas por argumentar”
(sic).

Diz que “
Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo que a parte apelante os considera completamente inadequados
” (sic), e que pertinente a sua minoração.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, acolhendo a prejudicial da prescrição e, alternativamente, a improcedência da pretensão, bem como a redução dos honorários fixados.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 148313728)

O preparo foi recolhido (Id. 149035190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente cumpre dizer que houve a determinação de suspensão no tema 284 pelo STF onde o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Todavia, no
presente
caso,
a controvérsia dos presentes autos cinge-se à incidência de correção monetária, decorrente do
s
referido
s
plano
s
,
em financiamento rural
, matéria essa que não é objeto de discussão, de modo que descabe qualquer suspensão.

Infere-se dos autos que o apelante suscita a prescrição do direito pleiteado pelo autor, afirmando que
as Cédulas Rurais Pignoratícias discutidas nos autos foram contratadas em 1989, e a ação ajuizada somente em 2010, de modo que prescritas. Afirma, no ponto, que no caso a prescrição é trienal, nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil.

No mérito, defende que o autor sequer demonstrou, e muito menos comprovou, que seus empréstimos estariam vinculados, exclusivamente a esta fonte de renda, o que afasta qualquer responsabilidade do Banco, afirmando ser indevida qualquer restituição e que mesmo que a parte apelada tenha pago valores além do devido, de maneira alguma o Banco-apelante poderia ser condenado a restituir o alegado excesso, uma vez que nunca teria agido de má-fé, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem.
No caso, como a relação jurídica que cercam as partes é de direito pessoal, o prazo prescricional dos títulos é de vinte anos (art.
177
do
Código Civil de 1916
), ou de três anos (art.
206
,
§ 3o
,
IV
, do
Código Civil de 2002
), observada a regra de transição do art.
2.028
do
atual Código Civil
, cujo termo inicial é a data em que surgiu a violação do direito, que coincide com o vencimento das cédulas.

Nesse sentido, o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (
CPC/73
, ART.
543-C
). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO.
CÉDULA DE
CRÉDITO

RURAL
. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
.
PRAZO: VINTENÁRIO NO
CÓDIGO CIVIL/1916
(ART. 177
); TRIENAL NO
CÓDIGO CIVIL/2002
(ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art.
543-C
do
Código de Processo Civil de 1973
: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de
crédito

rural
prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art.
177
do
Código Civil de 1916
, e de três anos, sob o amparo do art.
206
,
§ 3o
,
IV
, do
Código Civil de 2002
, observada a norma de transição do art.
2.028
desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da
prescrição
da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de
crédito

rural
é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto:
prescrição
da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(
REsp 1.361.730-RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)

A despeito das alegações recursais, verifica-se das cédulas rurais discutidas nos autos com vencimentos em 06/01/1991 (id. 148313710 fls. 19 e 108) não encontram-se prescritas, porquanto, entre a data do vencimento e a propositura da ação (15/03/2010)
não
decorreu o prazo vintenário aplicado ao caso em análise, já observada a regra de transição.

Quanto ao cerne, como bem pontuado pelo magistrado de origem, no caso, diante da comprovação da titularidade dos créditos e da indexação desconforme deve ser empregado como
índice de correção monetária, no mês de janeiro de 1989, o IPC no percentual de 42,72%, e no mês de março de 1990, o BTN no percentual de 41,28%. Além disso, deve o requerido e
fetuar o pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o importe corrigido na época e o que será calculado nos termos desta sentença, não havendo reparos a fazer na sentença no ponto.

A proposito cito precedente desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PLANO VERÃO –42,72% – IPC (JANEIRO DE 1989) E COLLOR I – BTN 41,28% (MARÇO DE 1990) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A correção monetária do
crédito rural
no mês de março de 1990 deve ser feita pelo índice do BTNF, no percentual de 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor).

Cabível a repetição do indébito, na forma simples, porquanto entendimento diverso resultaria enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.”
(N.U 0000765-06.2010.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA
–
TERMO INICIAL –
DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO
– AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PLANO COLLOR I (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – JUROS E CORREÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, nos casos de cobrança de diferenças oriundas de cadernetas de poupança, é vintenário, inclusive para a cobrança de juros remuneratórios, de acordo com o art. 177, do Código Civil de 1916. Precedentes do STJ.

O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação revisional “é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (STJ, REsp n. 973.827/RS).

O ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação principal.

No caso, a prescrição deve fluir a partir da data da interrupção do prazo prescricional, ante o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos pela parte, não estando prescrita a pretensão autoral.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

Havendo condenação, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o referido valor, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC
.” (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
–
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS - APLICABILIDADE DO CDC – SALDO DEVEDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente.

É possível a revisão de contratos quitados e extintos, desde que não prescritos, de acordo com a jurisprudência pacificada.

Tratando-se de cédula de produto rural, com características de adesão, aplica-se o CDC, consoante entendimento majoritário.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.”
(N.U 0010477-73.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Por fim, insurge-se o banco apelante contra o valor dos honorários advocatícios que reputa excessivos e busca a sua redução.

É cediço que o artigo 85, § 2o do CPC estabelece a aplicação de forma sucessiva dos honorários, ou seja, aplica-se primeiro o valor da condenação, se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

Embora a sentença tenha fixado a verba honorária sobre o valor da causa (R$510,00), verifica-se que houve condenação, de modo que os honorários devem ser fixados sobre tal valor, que ainda depende de ser
apurado em sede de liquidação de sentença, ante a sua iliquidez.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para alterar o parâmetro de condenação da verba honorária, n
a ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor
total da condenação, nos termos art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023